Tribunal: STF
Processo: RE 74957
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-28
Data de publicação: 1974-11-28

Ementa:
- Competência dos Tribunais do Trabalho para o julgamento de mandados de segurança contra atos administrativos seus, ou dos respectivos Presidentes. Jurisprudência invariável do Supremo Tribunal, no sentido de tal competência. Recurso não conhecido.